Tribunal: TJDFT
Processo: 0704958-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Processo : 0704958-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 182363319 dos autos originários n. 0700454-61.2023.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, indeferiu o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do agravante com a União e o Bacen; a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum; assentou a competência da justiça comum; fixou a incidência dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; registrou a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; bem como deferiu a produção de prova pericial. O agravante alega que a condenação na origem foi solidária, de maneira que se justifica o chamamento ao processo da União e do Banco Central, haja vista o litisconsórcio passivo necessário. Defende a competência da justiça federal, pois a ação civil pública tramitou naquele órgão. Sustenta o não cabimento da liquidação por arbitramento, por haver necessidade de apreciação de diversos fatos novos, a serem apurados em liquidação pelo procedimento comum. Argumenta a não incidência do CDC, tendo em vista os fatos ocorridos antes da vigência do código consumerista. Aduz a aplicação dos juros de mora nos moldes definidos para a Fazenda Pública, ou seja, incidência uma única vez, e a partir da citação na liquidação de sentença. Impugna, por fim, os índices de correção monetária aplicáveis ao débito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).